Tribunal: STF
Processo: HC 182088
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos o processo nº 7000344-39.2018.7.00.0000, in verbis:
    “APELAÇÃO. DEFESA. ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. GRAVIDADE DO CRIME. AGRAVAMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
    Militar que, exercendo a função de enfermeiro na Formação sanitária do Batalhão, ministra substâncias proibidas pela portaria nº 344 da ANVISA, em desacordo com prescrição médica e por sua própria conta em outro militar baixado na enfermaria.
    A autoria é indiscutível, o réu confessou em juízo que administrou as substâncias proscritas ‘diazepam’ e ‘midazolam’ no ofendido em desacordo com a receita da dentista da OM. A materialidade foi comprovada pelas provas periciais e pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram o ocorrido.
    Por seu turno, não há que se falar em ausência de dolo, posto que o Acusado atuou com consciência e vontade, dirigindo sua conduta para fins ilícitos.
    Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, ressalta-se que o magistrado é livre para majorar a pena base dentro dos limites mínimo e máximo cominados em abstrato para o crime, desde que o faça justificadamente.
      O Juiz de 1ª instância, dentro de seu livre convencimento motivado, fundamentou corretamente o aumento da pena acima do mínimo legal, ao considerar a presença de circunstâncias judiciais do art. 69 e a agravante do art. 70, II, alínea "g" ambos do CPM
    Manutenção da Sentença Condenatória. Unanimidade”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente, bem como na dosimetria da pena.
    Aduz que “não ficou provado o dolo subjetivo da conduta”.
    Afirma que “apesar de não ter tido ordens da Ten. Câmara nesse sentido, o acusado aplicou uma medicação diferente sem saber que se tratava de uma droga proibida e que pudesse causar algum mal à saúde do Sd Alessandro”.
    Destaca a defesa que “apesar de o acusado trabalhar na farmácia e na enfermaria, este não tinha conhecimentos técnicos sobre a composição e as propriedades das substâncias ministradas, comprovando-se mais uma vez a ausência do dolo presente no art. 290 do CPM, o qual ensejou a denúncia”.
    Entende que “o acusado não atuou com consciência e vontade de praticar uma conduta ilícita, considerando que o mesmo nem sabia que se tratava de um medicamento proibido, sendo no máximo um caso de imperícia de sua parte”.
    Prossegue apontando que “a fundamentação para o cálculo da pena base encontra-se injustificada, devendo portanto ser delimitada no mínimo legal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelas razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CATEGORIA ESPECIAL – TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente o Paciente RAFAEL ANDRADE DE MEDEIROS requer ...
    01. O reconhecimento da ausência de dolo na conduta do acusado, pois o a intenção deste era ajudar a amenizar a dor do colega de serviço, incidindo no máximo em imperícia da sua parte em manejar os medicamentos.
    02. A reforma no cálculo da dosimetria da pena para fins de descartar as três circunstancias judiciais que levaram ao aumento da pena base, devendo esta ser aplicada no mínimo legal.
    03. O reconhecimento da atenuante prevista no art. art. 72, inciso I, do CPM, para fim de reduzir a pena imposta ao réu pela metade”.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Segundo consta dos autos, em 06 de dezembro de 2013, no período da manhã, o Soldado ALESSANDRO, ofendido, foi encaminhado ao Posto Médico da Guarnição, onde foi atendido pela Dentista de Sobreaviso, Ten CÂMARA, que prescreveu comprimidos de diclofenaco de potássico 50mg (cinquenta miligramas) e de dipirona 500mg (quinhentos miligramas), em razão de uma dor de dente, assim, ao se dirigir à Formação Sanitária para retirar a medicação, foi atendido pelo Acusado, Soldado ANDRADE, que o orientou a deitar-se na enfermaria, entregando-lhe dois comprimidos e logo em seguida aplicou-lhe uma injeção intravenosa no antebraço esquerdo.
    Imediatamente, o Sd ALESSANDRO perdeu a consciência e somente acordou no dia seguinte, por volta das 08h50 (oito horas e cinquenta minutos), com muita sonolência, tontura e confusão mental, sintomas que persistiram até aproximadamente o meio-dia do dia 07 de dezembro de 2013. 
    Aos questionamentos iniciais, o Sd ANDRADE afirmou que havia ministrado somente os comprimidos subscritos na receita pela Ten CÂMARA. Porém, no decorrer do IPM, comprovou-se por meio de perícia realizada pelo Instituto Médico-Legal que o Ofendido apresentava "hematoma pardo violáceo do antebraço esquerdo com sinal de venopunção", sendo também detectada a substância "midazolam" na seringa periciada, utilizada pelo Réu na ocasião e descartada na lixeira do ambulatório.
    Ainda segundo os autos, um Tablet da marca Samsung, de propriedade do Acusado, foi objeto de perícia pela Polícia Federal, que constatou diversas pesquisas na internet com os seguintes termos: ‘diazepam’, ‘midazolam’, ‘como comprar em Cascavel’, ‘remédio mais potente para dormir’, ‘rivotril’, ‘remédio para dormir forte’, ‘midazolam preço’.
    A autoria restou plenamente comprovada pela confissão do Réu que, em Juízo, ratificou por livre e espontânea vontade ter administrado as substâncias "diazepam" e "midazolam" no Sd ALESSANDRO.
    As testemunhas de acusação também foram uníssonas ao confirmarem o teor da Denúncia, com destaque aos seguintes trechos.
    A Ten JULIANA FARIAS COELHO CÂMARA FERREIRA, dentista que realizou o atendimento ao Ofendido, declarou que só prescreveu "comprimidos de diclofenaco potássico e dipirona, não tendo prescrito qualquer medicação injetável, seja intramuscular ou endovenosa" (fls. 564/566). 
    O 3º Sgt ADRIEL SALDANHA LEMOS disse que (fls. 567/569):
    (…)
    Repita-se que o próprio Acusado, no interrogatório em Juízo, confessou que ministrou os medicamentos simplesmente por acreditar que a sua ação promoveria um resultado melhor e mais rápido.
    O Réu, de forma livre e consciente, não refreou a sua atitude de administrar uma substância psicotrópica de uso controlado, constando, atualmente na Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, expedida pela Agência Nacional Sanitária.
    A materialidade também é induvidosa. O Laudo Pericial de nº 737/14/2016, realizado em 12/09/2014 (fl. 346), emitido pelo Instituto Médico-Legal de Curitiba atesta a presença da substância ‘Midazolam’ na seringa objeto de perícia, encontrada no local do crime.
    O Ofendido foi submetido ao Laudo do Exame de Lesões Corporais (fl. 43) no Instituto Médico-Legal, que atestou ‘um hematoma pardo violáceo medindo 4x3 cm na face antero-medial do antebraço esquerdo proximal com sinal de venopunção’, o que confirma que foi-lhe aplicada substância intravenosa.
    Insta acrescentar que após a realização de conferência no estoque da farmácia do referido quartel, constatou-se a falta não justificada de seis comprimidos de ‘diazepam’ (fl. 175).
    Portanto, a autoria e a materialidade delitivas são claras e evidentes e não são questionadas pela Defesa, que apenas rechaça o dolo do réu, alegando que este agiu de forma culposa. Entretanto, essa tese não merece prosperar.
    O elemento subjetivo do crime ficou indiscutivelmente comprovado, pois o Acusado atuou com consciência e vontade, administrando medicamento sem prescrição médica, o que afasta a possibilidade de considerar a conduta como culposa, conforme postula a Defesa.
    No discurso de COIMBRA NEVES e STREIFINGER, in verbis:
    (…)
    Ademais, o Laudo de Exame Grafotécnico nº 14.046/2015 (fls. 411/421), constatou que o Acusado rasurou o livro de partes do atendente de dia das medicações a fim de dificultar a identificação do que efetivamente havia sido administrado no paciente, tornando flagrante o dolo de sua conduta.
    E conforme afirmou o Ofendido, ele ainda perguntou ao Acusado se  tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo e obteve confirmação que sim’ (mídia à fl. 646).
    Ora, o Réu era sabedor de seus deveres, pois além da existência das orientações previstas em normas administrativas para observar se o remédio a ser aplicado no paciente condizia com a receita médica prescrita, recebeu treinamento profissional de saúde pela Força, inclusive se destacando entre seus companheiros, conforme o seguinte trecho do depoimento do 3º Sgt EDINALDO RODRIGUES MARTINS DE SOUZA, técnico em enfermagem (fls. 570/573):
    (…)
    Assim, os argumentos defensivos de que Acusado não conhecia os efeitos das substâncias que ministrou no paciente não condizem com a prova dos autos, visto que, além de ter recebido treinamento do Exército Brasileiro para exercer a função de auxiliar da enfermaria, a perícia realizada em seu ‘tablet’, confirma que ele fez diversas pesquisas na rede mundial de computadores acerca dos efeitos dos referidos medicamentos, constando as expressões ‘remédio mais potente para dormir’ e ‘remédio para dormir forte’.
    Dessa forma, trata-se de conduta dolosa de extrema gravidade que merece a tutela do Direito Penal. 
    A irresignação da Defesa prossegue, ainda, quanto à dosimetria da pena. Alega a DPU que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi corretamente justificada.
    Igualmente, não lhe assiste razão. A Sentença tem o seguinte teor, in verbis:
    (…)
    A pena-base para o crime do art. 290 do CPM varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão. O Juízo a quo justificou o aumento para 2 (dois) anos fazendo incidir o percentual de 1/3 para cada circunstância desfavorável. Conquanto a fixação da pena-base não reclame tal critério, o juiz é livre para majorar a pena base dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos na lei para o delito, desde que justificadamente.
    Para tanto, deve valorar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao agente, bastando a existência de apenas uma delas para que a pena-base possa ser fixada acima do mínimo legal. Segundo a jurisprudência, in verbis:
    (…)
    Conforme se depreende da Sentença, o aumento da pena-base se deu em razão da gravidade do delito, dos meios empregados e das circunstâncias de lugar. E eis o teor do art. 69 do CPM, in verbis:
    (…)
    Vê-se, portanto, que o CPJ valorou devidamente as circunstâncias judiciais e fundamentou a exasperação.
    Argumenta a Defesa, que a primeira circunstância apontada pelo Juízo para o aumento da pena – gravidade do crime -, não pode ser considerada desfavorável, pois foi fundamentada sem qualquer comprovação técnica.
    Contudo, resta evidente a gravidade do risco que sofreu o ofendido. É sabido, até mesmo para os leigos, que qualquer medicação, principalmente de uso controlado, deve ser prescrita por profissional de saúde, a quem compete avaliar a indicação das substâncias e até mesmo se as condições clínicas do Paciente permitem aquela utilização.
    Segundo informações da bula do medicamento, constante no sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, o medicamento intravenoso administrado pelo Réu requer uma série de cuidados e pode ter sim, como consequência, riscos graves aos Pacientes, conforme se extrai do seguinte trecho, in verbis:
    (…)
    Ademais, os possíveis riscos sofridos pelo ofendido foram atestados pelo ex-Ten Med RODRIGO ZONTA, à época, Chefe do Setor, e, portanto, profissional com capacidade técnica para informar eventuais riscos, conforme o seguinte trecho de seu depoimento (fls. 662/665):
    (…)
    Assim, o fato de o Paciente não ter, efetivamente, sofrido consequências mais graves, não retira a gravidade da conduta de administrar um medicamento, com tão graves riscos à saúde, sem prescrição médica e por pessoa não habilitada.
    Com relação à segunda circunstância do art. 69 do CPM apontada em desfavor do Acusado (meios empregados), a conduta a sofrer o desvalor refere-se ao modus operandi da empreitada criminosa. É bem verdade que não está inserida na conduta nuclear do tipo " ministrar", mas o fato de o Réu ter falsificado o livro de Partes vem a reforçar a intensidade do dolo, circunstância que também autoriza o aumento da pena-base, razão pela qual é de ser igualmente considerada.
    Quanto às circunstâncias de lugar, os argumentos trazidos a baila na Sentença encontram-se perfeitamente expostos.
    Os fatos ocorreram dentro de uma enfermaria, ou seja, tratava-se de um local adequado, com procedimentos rígidos definidos para a administração de medicamentos, o que não ocasiona qualquer tipo de questionamento por parte dos Pacientes, mas confiança de que o procedimento seria realizado de acordo com o prescrito pelo médico.
    Veja-se, ademais, que a Sentença ainda se refere a uma maior intensidade do dolo pelo Acusado, plenamente comprovada pela Perícia realizada em seu aparelho móvel, que indicou diversas pesquisas acerca dos medicamentos que foram ministrados no Ofendido, além de uma clara premeditação, que pode também ser comprovada pelo teor das pesquisas como a expressão "remédio para dormir forte".
    Dessa forma, julgo que, em razão das circunstâncias desfavoráveis apresentadas no caso concreto e pelas razões expostas na Sentença recorrida, a pena-base fixada em 2 (dois) anos se fez proporcional ao delito praticado.
    Com relação à segunda fase da fixação da pena, alega a Defesa que apenas uma agravante deveria ter sido aplicada, e que a agravante do art. 70, inciso II, alínea "g" do CPM, assim como o quantum de 1/3 não apresentaram a necessária fundamentação na Sentença.
    Eis o teor da Sentença na consideração da segunda fase, in verbis:
    (…)
    O patamar de 1/3 considerado na Sentença pela agravante do art. 70, inciso II, alínea 'g', do Código Penal Militar, encontra-se fundamentado no documento administrativo referenciado, onde constam as condutas que devem ser observadas no Serviço de Saúde pelos profissionais que ali trabalham e que foram negligenciados pelo Réu. Dentre elas cito:
    (…)
    Cabe ressaltar que a ausência de fundamentação é diferente da fundamentação concisa. Dessa forma, conquanto a Sentença não tenha transcrito as normas violadas, apontou os documentos e as folhas onde se encontravam nos autos, razão pela qual julgo fundamentada a presença da referida agravante e justificado o quantum no patamar máximo, em razão de o Réu ter violado vários de seus deveres de ofício, apontados na referida norma.
    Veja-se que o percentual a ser aplicado quando do reconhecimento das agravantes e atenuantes é definido pelo art. 73 do CPM, revestindo-se em matéria reservada ao livre convencimento motivado do Juiz, que deve estar atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do Acusado.
    Quanto ao pedido defensivo para aplicação apenas de uma agravante, nos moldes do art. 74 do CPM, tratase de uma possibilidade atribuída ao magistrado pela lei, haja vista a utilização no referido artigo da expressão "poderá", e por este motivo, não há o que se falar em omissão da Sentença. Ademais, o CPJ procedeu à compensação de uma agravante com uma atenuante.
    Pretende a Defesa, ainda, o reconhecimento da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "a" do CPM, que se refere ao cometimento do delito em razão de relevante valor moral. Entretanto, é descabida qualquer pretensão neste sentido.
    Por fim, quanto ao pedido de aplicação do sursis no caso em exame, este não merece prosperar, tendo em vista que a pena imposta ao apelante (2 anos e 8 meses) impede a concessão da medida, nos termos do artigo 84 do CPM.
    Conforme já fundamentado, o caso é de extrema gravidade. Justificar que o Réu ministrou medicamento intravenoso - que necessita de extremo cuidado na prescrição até pelos profissionais de saúde -, por estar com pena ou dó do Paciente que estava sentido dores, não é minimamente razoável. Ademais, não se está falando em simples medicamento indicado para retirar dores, e sim, em um poderoso sedativo e tranquilizante, que, repita-se, vinha sendo pesquisado pelo Réu na internet com as expressões "remédio mais potente para dormir" e "remédio para dormir forte".
    Destarte, conforme consta das normas de conduta a serem observadas pelos profissionais de saúde, o acusado que, segundo os autos, chegou a se destacar durante seu treinamento na área, deveria tão somente exercer suas atribuições dentro das normas previstas e não agir por contra própria, sem conhecimentos suficientes para tal, colocando em risco a vida de seu colega de farda, que pelo visto poderia ter vindo à óbito, o que, por sorte, não aconteceu.
    Dessa forma, encontra-se escorreita a Sentença recorrida, nada havendo a ser reparado.
      Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
    Na espécie, o Tribunal a quo afastou a tese de ausência de dolo consignando que “o elemento subjetivo do crime ficou indiscutivelmente comprovado, pois o Acusado atuou com consciência e vontade, administrando medicamento sem prescrição médica, o que afasta a possibilidade de considerar a conduta como culposa”. Destacou, ainda, que “os argumentos defensivos de que Acusado não conhecia os efeitos das substâncias que ministrou no paciente não condizem com a prova dos autos, visto que, além de ter recebido treinamento do Exército Brasileiro para exercer a função de auxiliar da enfermaria, a perícia realizada em seu ‘tablet’, confirma que ele fez diversas pesquisas na rede mundial de computadores acerca dos efeitos dos referidos medicamentos, constando as expressões ‘remédio mais potente para dormir’ e ‘remédio para dormir forte’. Dessa forma, trata-se de conduta dolosa de extrema gravidade que merece a tutela do Direito Penal”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA” DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 174.538-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2019)
    “PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO SOBRE A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO THC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva não encontra guarida no quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, uma vez que a materialidade do crime de posse de droga está devidamente comprovada por intermédio de laudo pericial, entre outros elementos probantes. Portanto, para decidir de forma contrária seria necessário rechaçar, além do suporte probatório apresentado, a idoneidade dos expertos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem denegada”. (HC 126.963, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/04/2015)
    De outro lado, no que tange à dosimetria da pena, cumpre consignar que, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o aumento da pena-base se deu em razão da gravidade do delito, dos meios empregados e das circunstâncias de lugar”. 
    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.
    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Após, dê-se vista ao Ministério P